Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001990-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SAMPAIO - CPF: 474.996.058-68 (APELADO), WALDISNEI MORENO COSTA - CPF: 155.512.531-04 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 161.498.821-87 (APELADO), SELPROM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.644.806/0001-39 (APELADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), CELSO LUIZ PEREIRA - CPF: 406.775.241-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO VALOR DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta dispensa indevida de processo licitatório, ante a ausência de comprovação do dolo específico ou do efetivo prejuízo causado ao erário, não comporta a cominação de ressarcimento, face a ausência de adequação ao disposto na lei de improbidade administrativa.

Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública no
1001990-93.2018.811.0002
,

movida em desfavor de Sebastião dos Reis Gonçalves e Outros, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante que restou demonstrada a conduta dolosa perpetrada pelos Apelados, que culminaram em dispensa de licitação e contratação emergencial, ensejando prejuízo ao erário, tendo em vista que, não atendidas as hipóteses previstas no artigo 24, da Lei no 8.666/1993.

Argumenta que,
a” contratação direta de empresa prestadora de serviço, quando não caracterizada situação de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato praticado”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 167611911.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Sebastião dos Reis Gonçalves e Outros, ao fundamento de que, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, de forma ilegítima, dispensou a realização de processos licitatórios, para a prestação de serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.

Narra na exordial que, foram firmados dois contratos, cujos valores compreendem aproximadamente um milhão e quinhentos mil reais, sem a devida atualização; numerário este que atribui como o prejuízo causado ao erário.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência do dever de ressarcimento ao erário, fundado na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Imputa-se aos Requeridos, o disposto no artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, senão vejamos:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;”

Constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial efetiva, notadamente, a dispensa indevida de processo licitatório.

Compulsando os autos, evidencia-se que não restou evidenciado o dolo, tampouco a perda patrimonial efetiva.

Verifica-se que, o Ministério Público tomou conhecimento de que, o Município de Várzea Grande, sem o devido procedimento licitatório, firmou contrato junto à Construtora Nhambiquaras, emitindo recomendação para que o contrato não fosse prorrogado, para que fosse instaurado novo processo de escolha de empresa.

Sob o ponto de vista do
Parquet
, não atendendo à recomendação, o Município firmou contrato junto à Selcom Tecnologia, mediante dispensa de licitação.

Consoante se extrai do feito, a contratação se deu tão somente para que o serviço de manutenção da iluminação pública não fosse descontinuado, motivo suficiente a justificar a excepcionalidade.

Destarte, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, não restou demonstrado, tal como alega o Autor, que o Município não teria acatado recomendação, tampouco que tenham contribuído para criar a situação emergencial, a motivar a contratação mediante dispensa de licitação.

De mesmo modo, o processo licitatório fora devidamente lançado, perdurando a contratação precária até a finalização do procedimento.

Ao arremate, verifica-se que houve a devida prestação de serviço, de modo que, inexistem indícios de favorecimento à empresa, sobrepreço ou qualquer mácula ao contrato temporário; consignando-se que a contratação se deu após a apresentação de orçamentos, logrando êxito a empresa que apresentou menor preço.

Assim, não há falar em ressarcimento aos cofres públicos, sob pena de indevido enriquecimento indevido da Administração, em razão da efetiva prestação do serviço.

Posto isso, subsumindo-se os fatos à norma, não vislumbro que a conduta se enquadre à lei de improbidade administrativa.

Acerca do elemento subjetivo, inexistem indícios robustos da vontade livre e consciente dos agentes, na prática de conduta prevista na lei de improbidade administrativa ou a má-fé.

Ainda que, supostamente, não observados os pressupostos para a dispensa de licitação, previstos no art. 24, da Lei no 8.666/93, o que se suscita tão somente a título de debate, nos termos do artigo 17-C, §1o, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

De mesmo modo, o Art. 10, §1o da legislação de regência estabelece que,
“
nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa
”.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, bem como o prejuízo efetivo causado ao erário, a improcedência da demanda se tratava de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“A ação de origem tem como escopo a declaração de nulidade dos contratos nos 056/2011 e 107/2012, firmados entre o Município de Várzea Grande e a empresa requerida Selprom Tecnologia Ltda – ME, por não terem sido precedidos de licitação e a situação não se amoldaria a nenhuma das hipóteses previstas no art. 24, da Lei no 8.666/93. Assim, o descumprimento da legislação pertinente configuraria a ilicitude dos contratos e a falta de licitação inibiu a oportunidade do Poder Público alcançar contratação mais vantajosa se instalada a concorrência, configurando, destarte, hipótese de ressarcimento ante a existência de dano in re ipsa.

Consta do processo que o Ministério Público emitiu a Notificação Recomendatória n° 12/2011 (ID 167611224 - Pág. 1) ao Município de Várzea Grande(...).

Consta das informações encadernadas que o Município realizou a Dispensa de Licitação no 041/2011 com fundamento no art. 24, IV da Lei no 8.66/93, sob a justificativa da necessidade de readequação dos pontos de iluminação pública face ao crescimento populacional e à abertura de novas vias públicas e bairros residências, somada ao atendimento da notificação recomendatória ministerial em que absteve de prorrogar o contrato até então vigente e a exiguidade temporal da conclusão do procedimento licitatório (ID 167611718 - Pág. 1).

O primeiro contrato celebrado com a empresa Selprom Tecnologia no dia 22/12/2011 foi precedido de solicitação de orçamento de preços
(ID 167611875 - Pág. 1), com a consequente apresentação de proposta pela empresa contratada (ID 167611875 - Pág. 4) e do parecer favorável da Procuradoria Geral do Município à dispensa de licitação (ID 167611717 - Pág. 5).

Expirado o prazo previsto no contrato, a Administração Pública local formalizou novo contrato com a referida empresa
(Contrato no 107/2012 de 17/08/2012),
vez que o procedimento licitatório ainda se encontrava em curso
tendo sido homologado apenas em 08/11/2012 (pregão presencial no 28/2012) e a rescisão se deu em 26/11/2012.

As contratações realizadas pelo Município de Várzea Grande traduzem a forma excepcional de contratação prevista no art. 24, IV da Lei no 8.666/93, em que autoriza a dispensa do processo de licitação pública, visto que presente, à época, a situação emergencial da continuidade da prestação do serviço público de energia elétrica.

Preconiza o dispositivo que:
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens
, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”

A hipótese narrada subsume-se à situação de “urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo” na prestação de serviço público contínuo.

Além disso, restou comprovado que os serviços contratados e pagos pelo Município foram efetivamente prestados pela empresa contratada e que não há no processo elementos indicando indícios de superfaturamento ou malversação de recursos públicos.

Assim, a sentença objurgada é escorreita em negar a procedência ao pedido de nulidade de contratos e de impor a empresa requerida e aos agentes públicos o dever de ressarcir os valores dispensados pela contratação, uma vez que inexiste prejuízo ao erário e a dispensa de licitação ocorreu dentro das regras de contratações públicas dispostas na Lei no 8.666/93.

Pelo desprovimento do apelo.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023